Tribunal: STF
Processo: MS 35272
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar pendente de decisão, submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, a cuja relatoria o presente feito foi livremente distribuído (e-Doc. 94).
    Em seu despacho, o eminente Relator aduz o seguinte, in verbis:
    “Encaminhe-se o feito à Presidência, para análise da Petição 74086/2020, nos termos dos artigos 278 e 287 do Regimento Interno do STF” (e-Doc. 475).
    A impetrante peticionou apresentando exceção de incompetência da Segunda Turma desta Corte ao argumento de que o Ministro Ricardo Lewandowski, integrante daquele órgão, estaria impedido para julgamento do presente mandado de segurança, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil.
    Sustenta, em síntese, que o eminente Ministro, Presidente do CNJ a época do julgamento do Recurso Administrativo protocolizado pela Impetrante, votou nos autos do Pedido de Providências 0003970-13.2015.2.00.0000/CNJ, razão por que não poderia proferir voto em Agravo Interno neste Mandado de Segurança. Defende, assim, a nulidade de todos os atos decisórios prolatados pela 2ª Turma, nos termos do art. 966, II, do CPC (Petição 74086/2020, e-Doc. 466). Ao final, aduz os seguintes pleitos:
    “a) declarar a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dessa 2ª Turma desse Supremo Tribunal Federal para analisar e julgar o presente feito, eis que, no caso em tela, resta claro que se impugna, por meio de Mandado de Segurança, o Acórdão do Conselho Nacional de Justiça em o qual se verifica que Sua Excelência, Ministro Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do Acórdão prolatado, nos autos do Pedido de Providências de n. 0003970-13.2015.2.00.0000/CNJ, era/foi o Presidente desse STF e também do CNJ e, por isso, declarar NULOS todos os julgamentos dessa 2ª Turma prolatados, nesse feito; 
    b) determinar a remessa dos autos ao Plenário desse STF o qual detém/possui COMPETÊNCIA ABSOLUTA para analisar e julgar o mérito da presente impetração, isso devido à Impugnação nesse Mandado de Segurança ser em desfavor do Acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça em o qual houve o conhecimento e voto proferido por Sua Excelência, Ministro Ricardo Lewandowski que, quando do julgamento do Acórdão prolatado, nos autos do Pedido de Providências de n. 0003970-13.2015.2.00.0000/CNJ, protocolizado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, era/foi Presidente tanto desse STF quanto do CNJ;
    c) declarar, nos termos do inciso II, artigo 144 do CPC, a nulidade dos votos já proferidos, nesse feito, pelo Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, eis que, na condição de Presidente desse STF e também do CNJ, conhecer e votou nos autos do Pedido de Providências de n. 0003970-13.2015.2.00.0000/CNJ e cujo Acórdão lá prolatado é objeto do mérito desse Mandado de Segurança”.
    É o relatório.
    Decido.
    O caso versa sobre a aplicação do disposto no § 9º do art. 69 do RISTF, segundo o qual “o Ministro que tiver exercido a Presidência do Conselho Nacional de Justiça será excluído da distribuição de processo no qual se impugne ato por ele praticado em tal exercício”.
    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ao deixar o cargo de Presidente do STF, o Ministro deve ser excluído da distribuição dos processos em que se questiona ato do CNJ (MS 26.502/DF, decisão da Presidência, 6.10.2009). 
    Nada obstante, a exclusão da distribuição não implica impedimento do Ministro.
    As regras de impedimento são de direito estrito e numerus clausus, não cabendo conferir-lhes interpretação extensiva.
    Em caso semelhante, o Regimento Interno desta Corte estabelece a regra da exclusão de distribuição associada à inexistência de impedimento, conforme se extrai do art. 277, parágrafo único: “Não estão impedidos os Ministros que, no Tribunal Superior Eleitoral, tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário, os quais devem ser excluídos, se possível, da distribuição”.
    Ubi eadem ratio ibi idem jus: tratando-se de ação contra ato do CNJ, o ministro que exerceu a presidência do Conselho segue habilitado a participar do julgamento, conforme, aliás, já foi decidido por esta Corte, no MS 25.938, Rel. Cármen Lúcia, j 24.4.2008.
    Consectariamente, in casu, inexiste impedimento ou suspeição do Min. Ricardo Lewandowski ou da Segunda Turma para julgamento.
    Ex positis, indefiro os pedidos deduzidos pela impetrante.
    Restituam-se os autos ao eminente Relator.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente